Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de A. S. S. V. uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço apenas no efeito devolutivo, porque presente hipótese do artigo 1.012[1], § 1o, da Lei Adjetiva Civil. Ausente o preparo em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões ao ID 17490562. Parecer da Procuradoria de Justiça ao ID 17737573. Em suas razões recursais, a menor A. S. S. V. requer a concessão de tutela de urgência no sentido de que seja disponibilizada vaga em creche pública próximo a residência ou trabalho de sua representante legal. Passo a analisar o referido pedido. Primeiramente, ressalto que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. A questão aqui discutida diz respeito ao acesso à educação pública. Ora, sobre tal tema a Constituição da República, diz que cabe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação básica obrigatória e gratuita, nestes termos: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] IV - Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006) § 1o - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. ” Já a Lei Orgânica do Distrito Federal, no seu art. 223 prevê que: “Art. 223. O Distrito Federal garantirá atendimento em creches e pré-escolas a crianças de zero a seis anos de idade, na forma da lei. § 1o O Poder Público garantirá atendimento, em creche comum, a crianças portadoras de deficiência, oferecendo recursos e serviços especializados de educação e reabilitação. § 2o O sistema de creches e pré-escolas será custeado pelo Poder Público, mediante dotação orçamentária própria, nos termos da lei. ” De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quanto ao direito à educação e ao dever de educar, assim explicita: “Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) a) pré-escola; (Incluído pela Lei no 12.796, de 2013) [...] II - Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) [...] X - Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. (Incluído pela Lei no 11.700, de 2008). Art. 5o O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) [...] § 2o Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. § 3o Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2o do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. § 4o Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. § 5o Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. ” Conforme se depreende por meio da legislação vigente, toda criança tem direito à educação infantil, a qual deve ser garantida de forma eficaz, não podendo ser restrita por limitação da Administração. Aqui, esclareço que, nesses casos, o meu entendimento era no sentido de negar provimento aos recursos. Todavia, diante da jurisprudência que foi se firmando nesta Turma, das eminentes Desembargadoras e do eminente Desembargador Flavio Rostirola, inclusive com argumentos constitucionais e de natureza fático-política, e da promessa do governo de suprir essa necessidade da população, evoluindo o meu pensamento, modifico a minha postura. Assim, como o direito à educação infantil é garantido pela Carta Magna, o Governo deve a qualquer custo efetivar tal garantia. No entanto, como são alegados motivos para assim não agir, a questão é levada ao Poder Judiciário, o qual deverá forçá-lo a permitir o acesso ao estabelecimento público de ensino. Desse modo, o que está se discutindo aqui é o direito da apelante a ter acesso ao estabelecimento público, o qual está previsto nas legislações que regram a espécie. Todavia, em face da falta de vagas e, uma vez se sentindo prejudicado, recorre ao Judiciário, objetivando garantir aquele direito. Compreendo, portanto, que compete à Justiça assegurar ao recorrente o direito constitucional, individual, público e subjetivo à escolarização infanto-juvenil, referido no artigo 208, transcrito em linhas anteriores. De tal forma, o dever estatal assentado na Carta Magna, direciona os entes públicos a destinar recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos especificados pelo respectivo artigo 212. Por conseguinte, tenho que o Poder Judiciário pode determinar ao Estado que implemente as políticas públicas previstas na Constituição da República quando restar configurando a sua inadimplência. Saliento que ora comungo do entendimento já explicitado nesta Turma, no sentido de que não se pode aceitar o não cumprimento da obrigação estatal de fornecer a educação infantil, sob o argumento de haver fila de espera. Ora, as políticas públicas do Governo devem acompanhar o crescimento da demanda. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal disponibilize, para a apelante A. S. S. V., vaga em creche da rede pública ou conveniada, localizada nas proximidades do local da sua residência. Oficie-se à Secretaria de Educação do Distrito Federal e à Regional de Ensino da região residencial da apelante. Comunique ao Juiz de piso o teor desta decisão. Confiro a esta decisão força de mandado. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.